Tribunal: TJES
Processo: 0017303-93.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017303-93.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAMILI DO NASCIMENTO MATHIAS

APELADO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0017303-93.2018.8.08.0035

Embargante:
Benevix Administradora de Benefícios Ltda.

Embargada: Jamili do Nascimento Mathias

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Benevix Administradora de Benefícios Ltda. contra o acórdão de id 15119350, de relatoria da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada para reconhecer a ilegitimidade ativa da embargante e julgar extinta a ação de cobrança sem resolução de mérito.

Nas razões recursais de id 15422129, a embargante alega em síntese que o acórdão é omisso ao não ter analisado os fundamentos apontados em suas contrarrazões à apelação, que versavam sobre a legitimidade da administradora para realizar a cobrança de mensalidades, citando o papel administrativo da empresa e a Resolução Normativa ANS n. 515/2022. Requer ainda o prequestionamento dos artigos 2º e seguintes da RN n. 515 da ANS, e dos arts. 315, 389, 422 e 884 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas no id 15990779.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jamili do Nascimento Mathias contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por Benevix Administradora de Benefícios Ltda., condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.082,96, acrescido de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios. A apelante sustenta a ilegitimidade ativa da autora da ação, por ausência de titularidade do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a administradora de benefícios possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança de valores referentes a plano de saúde coletivo contratado com operadora diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando a parte a requer e não há prova nos autos de que possua condições de arcar com as custas do processo, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. A administradora de benefícios, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 515/2022, atua como estipulante ou prestadora de serviços à pessoa jurídica contratante, não podendo representar, intermediar ou exercer atividade típica de operadora de plano de saúde.

5. A relação jurídica direta envolvendo obrigações financeiras decorrentes do contrato de assistência à saúde estabelece-se entre a operadora e o beneficiário, e não entre este e a administradora de benefícios.

6. Na ausência de demonstração da titularidade do crédito por parte da autora, conforme exige a teoria da asserção e o art. 17 do CPC, configura-se a ilegitimidade ativa ad causam.

7. A ausência de legitimidade ativa resulta na extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A administradora de benefícios que atua como estipulante de plano de saúde coletivo não possui legitimidade ativa para propor ação de cobrança em nome próprio referente a valores devidos à operadora de plano de saúde.

2. A ilegitimidade ativa verificada à luz da teoria da asserção impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. A cobrança de mensalidades decorrentes de contrato de assistência à saúde deve ser proposta exclusivamente pela operadora titular do crédito, salvo comprovação de delegação específica.

O voto condutor consigna que a administradora de benefícios atua como estipulante ou prestadora de serviços, não podendo exercer atividade típica de operadora de plano de saúde, nos termos da Resolução Normativa ANS n. 515/2022, e que a ausência de demonstração da titularidade do crédito por parte da embargada, conforme exige a teoria da asserção e o art. 17 do CPC, configura a ilegitimidade ativa.

Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado não foi omisso em relação à matéria questionada. O papel da administradora de benefícios na relação contratual e a conclusão sobre a ilegitimidade ativa foram expressamente tratados, com menção à norma regulamentadora (RN n. 515/2022). A decisão concluiu, de forma fundamentada, que a titularidade do crédito é da operadora do plano de saúde, e não da administradora, mesmo que esta atue na cobrança administrativa.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.